Tribunal: TJBA
Processo: 8150804-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150804-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS JOSE DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ANA KARINE SOARES CABRAL

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO (R$ 4.000,00) DE FORMA RAZOÁVEL. DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o montante em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do atraso na entrega do diploma, ao passo que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes).

2. O Apelante, servidor público federal, alegou ter deixado de receber acréscimo salarial de 25% entre janeiro de 2019 e novembro de 2021, em razão da demora da instituição de ensino superior, ora Apelada, na expedição do diploma. Requereu o reconhecimento de lucros cessantes e a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o dano material decorrente da perda salarial em virtude da demora na entrega do diploma; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. Razões de decidir

4. Rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal, pois o Apelante indicou adequadamente os motivos de fato e direito que levaram ao seu inconformismo com a sentença.

5. Não comprovada a data em que o Apelante requereu administrativamente a expedição do diploma, resta inviabilizada a demonstração do início da mora da instituição de ensino superior e, consequentemente, do período em que teria iniciado a perda patrimonial alegada. Ausência de prova do fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I).

6. O quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano moral experimentado e desestimular a reiteração da conduta pela instituição de ensino superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação do requerimento administrativo para expedição do diploma impede o reconhecimento de danos materiais decorrentes de lucros cessantes. 2. O valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais é adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8150804-54.2022.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

MARCOS JOSE DE CERQUEIRA

e, como Apelada,

FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA